Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709155-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, CAROLINA VIGARIO SAMPAIO, EDITE ROSA VIGARIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão que, em cumprimento de sentença (processo no 0719892-83.2017.8.07.0001), movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO e OUTROS em desfavor do agravante, determinou a emenda da inicial e o recolhimento de custas, sob pena de arquivamento (ID 85343935, origem). Nas razões (ID 24460659), aduz ter o juízo a quo fixado novas astreintes, em valor elevado – R$ 30.057,65 (trinta mil, cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – e que, por um erro de sistema, o agravante levou um tempo maior para cumprir a obrigação. Assevera a necessidade de aplicação, por analogia, do artigo 413 do Código Civil, a fim de reduzir o valor da multa, pois manifestamente excessiva e desproporcional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja determinada a desconstituição do título, com a redução das astreintes e fixação de teto. Preparo efetuado (ID 24460663). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Em síntese, o recorrente apresenta razões absolutamente dissociadas da decisão proferida em 09/03/2021, utilizada como parâmetro de tempestividade para a admissibilidade do presente recurso (ID 24460659 - Pág. 3). Confira-se o teor do decisum impugnado (ID 85343935, origem): “Preliminarmente, emende-se a peça inicial, observando-se os requisitos inscritos nos arts. 523 e 524, ambos do CPC, quais sejam: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ademais, o início da fase de cumprimento de sentença está sujeito ao recolhimento de custas (art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça). Assim, deverá o credor promover o seu recolhimento - caso não seja beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese na qual deverá apresentar cópia da Decisão que a deferiu -, sob pena de indeferimento e arquivamento. Prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e arquivamento. Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se. I”. Assim, sem avançar sobre a existência de conteúdo decisório, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, incumbia ao recorrente a apresentação de contraponto ao decisum vergastado – o que não ocorreu. Na verdade, a decisão combatida sequer contém determinação dirigida ao agravante, pois trata de emenda à inicial e recolhimento de custas, providências a serem cumpridas pelos agravados. Nesse descortino, além de as razões apresentadas pelo agravante estarem dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, resta evidente a sua falta de interesse recursal, porquanto a decisão combatida não impõe qualquer comando à instituição financeira. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator